Tribunal: STF
Processo: AI 389750
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA:
DESCABIMENTO. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a
 agravante demonstrar o desacerto da decisão que, na instância de
origem, indeferiu o processamento do recurso extraordinário, nem o
da que negou seguimento ao agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o
 acórdão do Superior Tribunal de Justiça não enfrentou questão
constitucional que ensejasse a interposição do recurso
extraordinário.
3.      E é firme o entendimento desta Corte no sentido
 de que o cabimento, ou não, de Ação Rescisória, é tema meramente
processual, que não alcança nível constitucional e por isso não pode
 ser reexaminado em R.E. (art. 102, III, da C.F.).
4.      Ademais, como
 salientado, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.